Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700484-10.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RONEI DAVID DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Determino a intimação das partes para que se manifestem sobre o teor do DESPACHO (id.79979130), em atenção ao disposto no art. 9o do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias sucessivos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator